Tribunal: TJDFT
Processo: 0743110-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743110-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Fábio Júnior de Souza Amorim Alfredo Ronaldo de Mello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0724245-59.2023.8.07.0001, assim redigida: “Diligências junto ao PrevJud, CAGED ou Ministério do Trabalho Indefiro o pleito de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas da parte executada, como a consulta ao sistema PrevJud (Sistema de Informação e Automação Previdenciária), ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ou ofício ao Ministério do Trabalho, pois são diligências que não podem gerar resultado útil ao processo. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que as diligências requeridas devem ser indeferidas.” A instituição financeira agravante alega em suas razões recursais (Id. 76957771), em síntese, que, diante do esgotamento dos meios regulares de busca dos bens pertencentes aos devedores, deve ser deferida a expedição de ofício endereçado ao Ministério do Trabalho e Emprego, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com o intuito de obter informações a respeito da existência de vínculo laboral, com respaldo na regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC e no princípio da cooperação. Sustenta que não se trata, neste momento, de requerimento de penhora de parte do montante da remuneração mensal, mas sim de diligência preparatória para apuração da situação financeira dos devedores, diante da ausência de bens penhoráveis identificados em pesquisas anteriores. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição do mencionado ofício, para obtenção de informações a respeito de eventual existência de salário recebido pelos devedores, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 76965950). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício destinado ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral dos devedores no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para obtenção de informações a respeito da existência de salário recebido. No que concerne ao requerimento de expedição do ofício aludido, observa-se que tem a finalidade de revelar eventual existência de montantes recebidos pelos devedores, oriundos de salário, para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. A norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista na regra do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que possibilita a penhora dos mencionados valores, é admitida somente para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. No caso em deslinde a expedição do ofício indicado não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois eventuais quantias encontradas serão impenhoráveis, como descrito acima. A esse respeito convém destacar que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados se caracteriza por registrar as admissões e dispensas de empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho. O CAGED tem por intuito a conferência de dados referentes aos vínculos de emprego para inserção dos candidatos ao Programa de Seguro-Desemprego, bem como subsidiar pesquisas e projetos referentes ao mercado de trabalho e ações governamentais. Ocorre que eventuais valores recebidos pelos devedores estarão protegidos pela regra da impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no preceito normativo aludido, de modo que não subsistem razões para se deferir a pretendida expedição de ofício. Ainda a respeito do tema em evidência, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INSS. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral do devedor no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como ao INSS, para a obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos montantes de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso em análise percebe-se que o escopo das expedições de ofício ao CAGED e ao INSS consiste em identificar eventual remuneração ou benefício previdenciário recebido pelo devedor para, então, proceder-se à penhora com o intuito de satisfazer o crédito atribuído à sociedade anônima recorrente. 4.1. No entanto, convém reafirmar que as diligências requeridas consistem em medida ineficaz, pois, como exposto, os montantes dos eventuais rendimentos, benefícios assistenciais ou previdenciários, necessariamente, estarão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1875901, 0713716-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. PROVENTO DE APOSENTADORIA. SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420156, 07389668720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/04/2022) Em síntese, no caso em deslinde, a apuração da existência de quantias recebidas decorrentes de salário ou remuneração consiste em medida ineficaz, pois, como exposto anteriormente, os montantes estarão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela instituição bancária recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator